Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-45.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013103-45.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TOMAS FERREIRA ANGELO - CPF: 257.275.831-87 (RECORRENTE), MARIANNE CARVALHO GARCIA - CPF: 029.513.011-38 (ADVOGADO), DIOGO PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (ADVOGADO), MARCOS IVAN SILVA - CPF: 696.017.201-20 (ADVOGADO), ELIES FLORENCIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIÉS FLORÊNCIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA PELA VÍTIMA –PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA HÁ MAIS DE 15 ANOS – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos, motivo pelo qual, havendo indícios suficientes do motivo torpe, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se pode extrair da pronúncia tais circunstâncias.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

A Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena. Ao contrário, devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade (STJ,
HC
n. 575871).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Tomas Ferreira Ângelo
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 2692-86.2005.811.0010 – Código 18052, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, ilícito descrito no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

A defesa do recorrente pugnou pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como direito de recorrer em liberdade, alegando, para tanto, que os argumentos da acusação são insubsistentes, além de ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e não apresentar periculosidade, e ainda pelo fato de o recorrente fazer parte do grupo de risco (idoso – 62 anos de idade), que inclusive corre o risco de falecer se acaso for infectado pelo chamado novo coronavírus, sobretudo porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença (Id. 95188456 a 95188460).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual postulou o desprovimento do recurso (Id. 95188467 a 95188469).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 95188473, p. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do pleito recursal (Id. 96217970, pp. 1-10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“No dia 15 de outubro de 2005, por volta das 10:40 horas, na Rua Ibitinga, n. 1003, em Jaciara/MT TOMAZ FERREITA ANGELO, impulsionado pela vontade livre e consciente de matar alguém, mediante 03 (três) disparos de arma de fogo (revolver não apreendido), produziu na vítima Elies Florêncio da Silva as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito/exame necroscópico de fls. 008-IP e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 011-IP (01 orifício de entrada na região supra orbitária esquerda e 02 (orifícios de entrada na região parietal esquerda), que em razão da sede e gravidade acertaram o seu óbito.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima Elies Florêncio da Silva e sua filha Soely Lopes Florencio e Silva estavam saindo de sua residência, localizada na Rua Guaianases, n. 967, nesta urbe, com destino a Rondonópolis/MT.

Desta forma, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO agiu mediante dissimulação, ocultando sua intenção hostil, inventando a proposta de serviço para encontrar e matar a vítima de surpresa.

Consta que TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO estacionou sua motocicleta Honda Biz, cor azul (fotografias de fls. 022/023-IP), na Rua Ibitinga, e ficou em pé ao lado veículo, à espera da vítima. Em seguida, Elias Florêncio da Silva encostou seu veículo Fiat Uno ao lado de TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO. Neste momento, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO perguntou à vítima ‘você é Elies?’, ao que esta disse ‘sim’.
Na sequência, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO sacou o revólver que trazia consigo e efetuou 01 (um) disparo contra Elies Florêncio da Silva, acertando o tiro na cabeça desta. Em seguida, deu mais 01 (um) tiro, que atingiu novamente a cabeça da vítima.
Apavorada com a situação, Soely Lopes Florencio e Silva saiu correndo.
Embora já tivesse atingido a vítima com 02 (dois) tiros,
após a fuga de Soely Lopes Florencio e Sila,
TOMAZ FERREIRA ANGELO deu mais 01 (um) tiro em Elies Florêncio da SILVA, que também atingiu a cabeça deste. Em seguida, TOMAZ FERREIRA ÂNGELO empreendeu fuga.

Não se pode olvidar que a vítima foi friamente assassinada sentada no banco do seu veículo, sem que pudesse esboçar qualquer reação. Além disso, o motivo do delito seria a vingança (motivo torpe), já que a vítima teria tido, há algum tempo atrás, um caso amoroso com a esposa de TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO”
(Id. 95178450 a 95185950).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP).

Quanto à
exclusão das qualificadoras do motivo torpe
e
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, entendo que não se revelam manifestamente improcedentes, na medida em que a prova testemunhal assinala que o crime ocorreu em razão de a vítima ter um relacionamento amoroso com a esposa do recorrente, situação inclusive corroborada pela declaração da testemunha Soely Lopes Florêncio e Silva (relatório de mídia – Id. 95188479, pp. 2-8), e ainda pelo fato de a vítima ter sido morta de surpresa sem que pudesse esboçar qualquer reação, como bem mencionado na sentença de pronúncia, na qual passo a transcrever na parte que interessa. Confira-se:

“No tocante as qualificadoras do motivo torpe, dissimulação ou outro motivo que dificultou a defesa do ofendido, contidas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, 3ª e 4ª figuras, respectivamente, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que as mesmas podem ter existido conforme narradas nos autos.

Neste sentido vejamos inicialmente há indícios nos autos da existência da qualificadora do motivo torpe, uma vez que o suposto crime de homicídio teria sido motivado por vingança, já que a vítima teria tido, há algum tempo atrás, um caso amoroso com a esposa do réu.

De igual forma, há indícios da existência da qualificadora consistente em ter o réu agido mediante dissimulação, uma vez que este teria ocultado sua intenção hostil, inventando uma proposta de serviço, para se encontrar e ceivar a vida da vítima.

Por fim, há indícios da existência da qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi morta de surpresa, sem que pudesse esboçar qualquer reação.

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que as qualificadoras existiram ou ocorreram como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência destas, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR TOMÁZ FERREIRA ANGELO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, 3ª e 4ª figuras, do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri”
(Id. 95188452, pp. 1-3).

Portanto, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1363973/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.4.2019) – destaquei.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Por outro lado, no que pertine ao direito de recorrer em liberdade, tal pretensão não merece prosperar, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer que acolho como razão de decidir. Veja-se:

“Por último, mas requerido em sede liminar, pretende a defesa que seja concedido ao acusado o benefício de recorrer em liberdade, ao argumento de ser pessoa idosa, acometida de doença, que necessita de cuidados médicos.

No entanto, também neste tópico, razão não lhe assiste.

No caso concreto, o Juiz
a quo,
ao negar o apelo em liberdade, bem fundamentou a sua decisão, ressaltando, inclusive, a necessidade da manutenção da custódia cautelar por garantia da ordem pública, já que o acusado permaneceu longos anos foragido, tudo indicando que tenha praticado o crime com premeditação, pois foragiu logo após a consumação e assim permaneceu da data do crime em 2005 até a data do cumprimento de sua prisão, em 2020, ou seja, por quase 15 anos.

Seria um verdadeiro contrassenso a soltura do acusado nesta fase processual, ante a prova da materialidade delitiva e os apontados indícios acerca da autoria do hediondo crime de homicídio narrado na denúncia. Importa destacar a concreta gravidade dos fatos, a necessidade de se tranquilizar a sociedade local, e a necessidade de se assegurar a ordem pública.

Com efeito, presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, e ainda considerando a violência com que o crime foi praticado em frente a filha da vítima, afigura-se inviável a concessão de liberdade provisória na atual fase processual, mormente porque o réu permaneceu segregado durante a instrução preliminar, não havendo razão plausível para ser posto em liberdade depois de pronunciado.

Ademais, a simples alegação de que está idoso e doente não enseja sua automática liberdade. Necessário trazer ao feito a prova da enfermidade e de que o acusado poderia ser submetido ao tratamento de saúde dentro do sistema prisional, como ocorre com milhares de outros presos que são amparados tanto pelo ambulatório como pelos profissionais da saúde que atendem referida demanda”

(Id. 96217970, pp. 9-10) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021